Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707933-30.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: FLAVIA PIRES DOS SANTOS, THAUANE PIRES DE ASSIS, GABRIEL FRANCISCO PIRES DE ASSIS, KALIL PIRES DE ASSIS, M. F. P. D. A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário por ele manejados. Sustenta, em síntese, impedimento do Presidente desta Corte de Justiça para realizar o juízo de admissibilidade do apelo especial, tendo em vista voto proferido no julgamento da apelação como 1 Vogal. Requer, desta forma, seja tornada sem efeito a decisão ID 16337953, e enviada ao seu substituto legal. Pleiteia, ainda, sejam apreciados os recursos interpostos, não obstante haver tema de recurso repetitivo no especial, porquanto a ausência de análise das demais teses tidas por malferidas trazem prejuízo para o embargante. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos embargos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão recorrida não padece de qualquer dos aludidos vícios. No que pertine ao questionamento de impedimento do Presidente para proferir juízo de admissibilidade do recurso especial, entende a Corte Superior que tal apreciação não gera óbice à autoridade judicial que proferiu decisão anterior nos autos, porquanto tal julgamento restringe-se ao exame de pressupostos processuais, sem cunho decisório ou de caráter probatório. A propósito, confira-se o seguinte julgado (ARE 1.396.215 - SC (2018/0295481-0), Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/05/2020): Inicialmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a participação de Desembargador em julgamento de recurso que antecede o recurso especial não dá causa a impedimento na prolação da sentença de sua admissibilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE. EMPREGO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS RISCADAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA. A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o juízo de admissibilidade do recurso especial não enseja o impedimento do Desembargador prolator da decisão que tenha participado do julgamento de recurso anterior atinente àquele feito. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 338.492/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESEMBARGADOR PROLATOR DO DECISUM QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é ato judicial que se restringe ao exame dos pressupostos processuais do mesmo, não possuindo qualquer conteúdo decisório ou de valoração probatória capaz, de per si, ensejar o impedimento do Desembargador que, agora eleito Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local, tenha anteriormente participado do julgamento de anterior recurso de apelação no mesmo feito. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da eg. Terceira Seção. 2. A estreita via do habeas corpus não se presta ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão, proferida em exame de prelibação, que inadmite recurso especial. Contra referido decisum o recurso cabível é o de agravo. 3. Ordem denegada. (HC 260.598/RR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PROFERIDA POR PRESIDENTE DE TRIBUNAL. PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. - O Desembargador que participou da formação do acórdão recorrido não está impedido de fazer o juízo de admissibilidade do recurso especial. (AgRg no Ag 840.313/RO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 31/10/2007, p. 325). Quanto ao pedido de apreciação das demais teses recursais distintas do tema de recurso repetitivo, bem como do apelo extraordinário, o entendimento deste Tribunal de Justiça coincide com o entendimento da Corte Superior, a saber: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997. PRETENSÃO DE QUE SEJAM EXAMINADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR PELA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO APELO NOBRE, INCLUSIVE DAS QUESTÕES NÃO COMPREENDIDAS PELA AFETAÇÃO: AGINT NO RESP. 1.331.364/RS, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ACÓRDÃO MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 21.8.2017. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Os processos que discutem a aplicação do art. 1o.-F da Lei 9.494/1997 permanecem suspensos, uma vez que, no julgamento pelo STF do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), o Ministro LUIZ FUX deferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, sob o fundamento de que antes da apreciação do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida pode haver ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior, pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas (ED no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.9.2018). 3. Conforme o entendimento da Primeira Turma deste Tribunal Superior, havendo matéria submetida ao regime dos Recursos Repetitivos, dentre as constantes do Recurso, não se pode apreciar qualquer outra questão do mesmo processo, enquanto não for definida a matéria objeto do repetitivo (AgInt no REsp. 1.331.364/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/Acórdão Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.8.2017). 4. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (g.n.) (AgInt no AREsp 387.239/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 06/09/2019). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A providência prevista no artigo 1.031, § 2o, do CPC/2015, qual seja, o sobrestamento do julgamento e remessa dos autos STF, é uma faculdade do julgador, a ser aplicada quando considerar prejudicial o recurso extraordinário em relação ao especial. 2. Contudo, inexistindo prejudicialidade e sim impossibilidade de conhecimento do recurso especial, como ocorre no caso em apreço, pois o acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque constitucional, com base em interpretação de precedente do STF, ADI MC 2.111/DF, acerca do fator previdenciário, não há falar em sobrestamento do recurso especial. 3. O mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja a utilização da via de embargos de declaração, que é limitada às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, não presentes na espécie. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1364531/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2019). Assim, na hipótese ora em análise, não há vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. III – Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014